Tribunal: TJMT
Processo: 1027458-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027458-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), CLARICE MARTINHA DAS CHAGAS - CPF: 304.426.801-04 (AGRAVADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

“O agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida”
(STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0).

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027458-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA:

CLARICE MARTINHA DAS CHAGAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 1013830-95.2021.8.11.0002, ajuizados por
CLARICE MARTINHA DAS CHAGAS
,

que, em impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu a pretensão do executado/agravante e manteve o valor da astreinte em R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o agravante aponta que
“Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença decorrente do título executivo judicial exarado nos autos principais nº 1013830-95.2021.8.11.0002. O ora Agravado postula o recebimento do valor de R$ 19.072,60. Em vista do pedido de cumprimento de sentença, realizado pelo Agravado, o Juiz determinou a intimação do agravante para efetuar o pagamento dos valores ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Discordando dos valores apresentados, na impugnação o Agravante, em síntese, alegou: a) Ausência de título executivo que ampare a execução da multa; b) Desvirtuamento do caráter coercitivo; c) necessidade de redução do valor da astreinte; d) atualização indevida do valor da astreinte; e) multa diária excessiva – desconto mensal, f) ausência de intimação pessoal – cumprimento de sentença que deve ser rejeitado in limine d) excesso na execução; e) Necessidade da concessão do efeito suspensivo”
(sic).

Sustenta que
“dentre os pontos que merecem reforma, por este Colendo Tribunal, está o pedido de análise do desvirtuamento do caráter coercitivo. A decisão agravada foi proferida nos autos do cumprimento de sentença, razão pela qual o presente agravo deve ser admitido por esse Colendo Tribunal de Justiça, pois é devido pelas razões de direito a seguir elencadas”
(sic).

Aduz que
“Em que pese a r. decisão recorrida entenda ser possível a execução da astreinte, esta é instituto de direito processual, servindo como meio de coerção patrimonial para que o devedor renitente faça ou deixe de fazer algo, em virtude de comando judicial. Geralmente, assim como no caso dos autos, a astreinte é fixada em decisão que concede eventual tutela antecipada pleiteada pela parte, decisão esta dada em sede de cognição sumária. Desta feita, a astreinte não possui caráter de definitividade, necessitando, portanto, de confirmação a ser operada por sentença de mérito”
(sic).

Destaca que
“No presente feito, a tutela antecipada foi concedida provisoriamente, em sede de cognição sumária, sendo evidentemente precária. Assim, somente após esta confirmação, é que se mostra devida a multa fixada, a priori”
(sic).

Defende que
“na prolação de sentença no feito originário não houve confirmação da multa no dispositivo da sentença, neste sentido não há qualquer título executivo que embase o cumprimento de sentença ora manejado. Evidente que não houve a confirmação da liminar na sentença. Sabese que toda decisão judicial não fundamentada é nula. A sentença deve ser motivada em fatos jurídicos que justifiquem deferir, ou não, as pretensões da inicial sob pena de negativa da prestação jurisdicional. O deferimento parcial do pedido, sem a delimitação de quais deles foram julgados procedentes ou improcedentes resulta em vício insanável da sentença, conforme art. 489, § 1º, III, IV, do CPC. No caso dos autos, não houve a declaração de ilegibilidade do débito debatido, não houve a determinação quanto ao pedido no dispositivo da sentença, resumida em apenas condenar o requerido ao pagamento dos danos morais”
(sic).

Expõe que
“é imprescindível a confirmação da multa diária por sentença de mérito, o que não ocorreu no caso dos autos”
(sic).

Explana que
“Com o intuito de compreender o presente caso, necessário expor sobre o ocorrido nos autos. A intimação para cumprimento da obrigação de fazer foi direcionada para endereço diverso ao do recorrente, isso porque o endereço foi alterado para Av. Nove de Julho, 3186 – Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP: 01406-000, conforme informado na impugnação de cumprimento de sentença. A intimação foi encaminhada para outro endereço, ou seja, a intimação pessoal do recorrente não foi efetivada. Além disso, da r. decisão que majorou a multa, também não houve determinação de intimação pessoal do recorrente para cumprimento da obrigação de fazer”
(sic).

Assevera que
“Em que pese o juízo a quo entender que não é possível a alegação de ausência de intimação pessoal em fase de execução, o banco recorrente encontra-se amparado pelo artigo 525, III, do Código de Processo Civil, isso porque o mesmo trata sobre inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. No caso em tela, a execução da astreinte é inexigível, uma vez que não há título que ampare a pretensão executória. Além disso, é descabida a aplicação de multa, uma vez que o banco recorrente agiu dentro dos parâmetros legais existentes para alegar a inexigibilidade e excesso dos valores”
(sic).

Afiança que
“é totalmente incabível o arbitramento de MULTA DIÁRIA no valor de R$200,00 (duzentos reais), quando se trata de uma prestação MENSAL, ainda mais quando a necessidade da medida era de apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada MENSALMENTE e que, para ser cumprida, não dependia única e exclusivamente da instituição financeira credora. Note-se, Excelência, que se tratava de uma prestação mensal na qual, considerando-se que caso ocorresse eventual descumprimento, somente seria lançado um novo pagamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorreria no decurso do tempo, mas sim a cada desconto”
(sic).

Pondera que
“em respeito a princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, necessária se faz a reforma da periodicidade da multa, devendo ocorrer de forma mensal, incidindo apenas sobre cada desconto indevido realizado pela recorrente”
(sic).

Informa que
“A multa não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação. Embora a astreinte deva ser efetiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais, tampouco ter caráter ou natureza indenizatória”
(sic).

Afirma que
“na hipótese de o recurso não receber decisão imediata, note-se que se faz indispensável que lhe seja concedido efeito suspensivo, sobretudo para afastar a possibilidade de irreparável lesão patrimonial ao Agravante para afastar a possibilidade de eventual levantamento de valores, os quais são de relevante monta, em favor do Agravado, que, em uma eventual reforma da decisão de primeiro grau, poderiam implicar em eventual enriquecimento ilícito da parte Agravada. Caso seja mantida a decisão a quo na forma como prolatada, sem dúvida que o agravante estará sujeito a perpetração de lesão patrimonial, nos termos do exposto”
(sic).

Acredita que
“está claramente presente e demonstrado o periculum in mora, a ensejar o deferimento de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento ou, quiçá, o provimento de plano do recurso. A fumaça do bom direito se encontra demonstrada ante a fundamentação alhures apresentada, principalmente porque a decisão do Juízo a quo está em descompasso com as regras insertas na legislação vigente”
(sic).

Diz que
“estando presentes e demonstrados os requisitos autorizadores, requer-se a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, evitandose, destarte, a ocorrência de lesão grave e de difícil ou impossível reparação para o Agravante, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, ao qual se espera seja dado provimento integral. Diante das razões suscitadas, afigura-se indispensável a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento ora manejado”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“[...] CONCEDER LIMINARMENTE O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a cobrança da multa imposta e dos valores excessivos a fim de resguardar a incolumidade patrimonial do Agravante e, em juízo de cautela, haja vista a possibilidade de reversão da decisão agravada, até a decisão que aprecie o mérito recursal a fim de se evitar penhoras e indisponibilidades financeiras até que seja resolvida a celeuma apresentada a este Egrégio Tribunal”
(sic).

No mérito, pugna
“
c.1)
Que seja afastada a multa por descumprimento da liminar, uma vez que não há título que ampare a presente execução e ante ausência de intimação pessoal do banco;
c.2)
Que seja reconhecido o excesso da execução quanto a execução da astreinte;
c.3)
Alternativamente, seja determinada a redução do valor das astreintes nos termos do artigo 537 §1º, I e II do CPC/2015 e artigo 412 do CC, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar o enriquecimento sem causa da Impugnada”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 11/10/2024, conforme Id. 246214661.

Sem contraminuta ante a ausência de angularização processual na origem.

Preparo recursal recolhido sob o Id. 242457673.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que, em impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu a pretensão do executado/agravante e manteve o valor da astreinte em R$10.000,00 (dez mil reais).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
[...] Pois bem, na decisão de id. 57221492 foi determinado que o executado suspendesse os descontos realizados no benefício previdenciário da exequente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

O executado foi devidamente citado e intimado por meio eletrônico a respeito da tutela de urgência deferida nos autos em 21/06/2021 (id. 57875451), porém ainda no mês de setembro de 2021 o executado promoveu o desconto do valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) no benefício previdenciário da exequente, conforme se verifica do extrato juntado no id. 67159696.

Nesse esteio, não tenho nenhuma dúvida de que o executado deixou de atender o comando judicial a contento e no prazo estabelecido.

Outrossim, não há que se falar em impossibilidade de aplicação de multa diária em virtude da obrigação ser mensal, pois conforme demonstrado nos autos o executado descumpriu ordem judicial, sendo certo que a aplicação de uma eventual multa mensal não atingiria qualquer efeito sobre o executado, que mesmo sendo apenado com multa diária deixou de cumprir a tutela de urgência.

Ainda, ressalto não haver necessidade de intimação pessoal da parte executada para o cumprimento da obrigação de fazer.

Isso porque, o executado trata-se de pessoa jurídica de direito privado de grande porte e por isso a sua intimação ou citação ocorre por meio eletrônico, conforme estabelece o art. 246, caput e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006 [...]

[...]

No presente caso, conforme já mencionado, houve expedição de citação e intimação eletrônica no id. 57875451, tendo o executado registrado ciência em 21/06/2021, sendo válida a intimação realizada pelo sistema PJe, pois esta equivale a intimação pessoal do executado.

O executado também alega a inexistência de título executivo relativo a multa astreinte, sob o argumento de que não houve a confirmação da tutela provisória na sentença proferida nos autos.

Todavia, embora a sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e, embora não tenha confirmado explicitamente os efeitos da tutela de urgência deferida no id. 57221492, o fez implicitamente, tanto é que não houve revogação da referida tutela.

Portanto, não há que se falar em ausência de título executivo judicial relativo a multa astreinte aplicada na decisão de id. 57221492. [...]

[...]

Quanto ao valor da multa, ressalto que o legislador não estabeleceu parâmetros reais e objetivos para fixação do quantum da multa, recomendando somente que seja suficiente e compatível com a obrigação (art. 537, caput, CPC).

[...]

O escopo primordial da multa, como já foi tratado, é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida, não a podendo transformar em um instrumento de enriquecimento ilícito.

Neste compasso, percebe-se que a multa, ora executada, atingiu o valor máximo estipulado na decisão que a fixou, quer seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que tal valor encontra-se em patamar razoável observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de não constituir enriquecimento sem causa da parte.

Ainda, ressalto que a multa aplicada em face do executado não se mostra abusiva ou capaz de importar em lesividade extrema à parte executada, posto que tanto o valor alcançado pela astreinte não se encontra excessivo e mantém o caráter punitivo da multa, notadamente levando em consideração que não houve o adequado cumprimento da obrigação de fazer no prazo estipulado por este juízo.

Dessa forma,
mantenho
o valor da astreinte em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entanto, embora tenha sido mantido o valor da multa astreinte, observo que os cálculos apresentados pela exequente nos ids. 124021771 e 124021772 se encontram equivocados, pois houve a inclusão do valor de 06 (seis) parcelas no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) cada, porém tais valores foram estornados diretamente na conta bancária da exequente pelo executado, conforme se verifica do extrato bancário juntado no id. 159326016.

Ainda, sobre o valor da multa astreinte a exequente aplicou juros de mora, o que é vedado, tendo em vista que multa astreinte já possuí caráter punitivo e a aplicação de juros moratórios implicaria em bis in idem.

Aliás, este é o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF.
ASTREINTES. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.568.978/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
DECISÃO DE INCIDÊNCIA ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DA SÚMULA 83 /STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos temos da jurisprudência do STJ, "não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem" (AgInt no AREsp 1568978 /GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).
2. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.813.798/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)”

Deste modo, a multa astreinte deve ser apenas corrigida monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento ocorrido em 02/06/2021 (id. 57221492), devendo ser excluída a aplicação de juros de mora.

A esse respeito, transcrevo entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA FIXAÇÃO – JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual (TJMT. RAI 140340/2013)
O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ), excluído os juros de mora e honorários advocatícios, a fim de se evitar dupla cominação, já que a própria finalidade das astreintes é coercitiva
.” (TJ-MT 10194408420208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Deste modo, determino que autos sejam encaminhados ao digno Contador Judicial para que proceda a apuração do débito exequendo da seguinte forma:

a) o valor a título de indenização por dano moral no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o seu arbitramento ocorrido em
26/04/2023
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso ocorrido em
01/04/2021
;

b) a multa astreinte no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
deverá ser apenas corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o seu arbitramento ocorrido em 02/06/2021

Sobre o total acima apurado deverá ser acrescido o percentual de 15% (quinze por cento) relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Também dever ser acrescido do percentual de
10% (dez por cento)
a título de multa (§ 1º, art. 523, do CPC) e
10% (dez por cento)
a título de honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença (id. 120773811)

Ainda, ressalto que o termo final da incidência da correção monetária e dos juros de mora deverão corresponder a data da penhora realizada em
01/08/2023
, conforme se verifica do extrato SISBAJUD de id. 125022573.

Após a apuração do débito, proceda-se a subtração do valor penhorado (R$
25.317,70
– id. 125022573) e,
havendo, saldo remanescente devedor
este deverá ser atualizado até a data de elaboração do cálculo (...)”
(negritos no original - Id. 167876015 - autos de origem).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

De início,
há de se ressaltar que
“o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida”
(STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).

Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda ao afastamento do
decisum
que indeferiu a pretensão do executado/agravante e manteve o valor da astreinte em R$10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

Quanto à imposição de multa diária, esta, possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, se assim achar necessário, de o Magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO QUANTO À CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante das intimações quanto à obrigação imposta e da ciência inequívoca do executado quanto a mesma, afigura-se devida a multa cominatória.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Assim
, uma vez obedecidos os primados da
equidade
, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe
.”
(N.U 1018744-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024) (Negritei)

Há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, nem mesmo limitá-la, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Desse modo, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

Entendo também que, não está com razão o agravante ao alegar ausência de título executivo judicial referente à multa, pois como bem mencionou o MM. Juiz de primeiro grau,
“[...] embora a sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e, embora não tenha confirmado explicitamente os efeitos da tutela de urgência deferida no id. 57221492” (onde foi aplicada a astreinte), “[...] o fez implicitamente, tanto é que não houve revogação da referida tutela. Portanto, não há que se falar em ausência de título executivo judicial relativo a multa astreinte aplicada na decisão de id. 57221492”
(e citou entendimentos jurisprudenciais a respeito).

De mais a mais, não visualizo nesta oportunidade qualquer excesso inerente à decisão recorrida, pois observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024